Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. INGRESSO NO PROCESSO. LEGALIDADE. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. EXAME DO MÉRITO VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – O contracheque juntado aos autos permite concluir que o apelante-impetrante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III – A pessoa jurídica interessada tem legitimidade para, querendo, ingressar no polo passivo da ação de mandado de segurança, art. 7o, inc. II, Lei 12.016/09.
IV – Na ação de mandado de segurança, a intempestividade ou ausência das informações da autoridade impetrante não implica a revelia, pois cabe ao impetrante demonstrar, no ato da impetração e mediante prova pré-constituída, a existência do seu direito líquido e certo, que alega violado. Jurisprudência do e. STJ e deste c. TJDFT.
V - O afastamento do servidor público distrital estável, para participar de competições desportivas, é ato discricionário, e, por isso, sujeito a juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública Distrital, art. 160 da Lei Complementar Distrital 840/11.
VI - Ao Poder Judiciário é vedado revisar o mérito administrativo de ato discricionário, sob pena de usurpar a competência do Poder Executivo ou de imiscuir-se no papel de legislador, em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.
VII - Apelação desprovida.